Tribunal: TJMT
Processo: 1013738-78.2021.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER J

UDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013738-78.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Produtividade, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WANIUSKA BORSATTO KUVIATZ - CPF: 672.047.830-34 (AGRAVADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE COM BASE NO SALÁRIO BASE – ART. 69 DA LEI MUNICIPAL 568/99 – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SINOP – MÉDICA –OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO VERIFICADO – MULTA DO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – APELO NÃO PROVIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. À luz do princípio da dialeticidade, deve o Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, situação não verificada, no caso dos autos, a afastar a aplicação da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.

2. A gratificação por produtividade possui caráter laboral, devendo ser paga de acordo com a legislação municipal e sobre o salário-base.

3. Havendo habitualidade dos pagamentos da gratificação, é devida sua incidência sobre o 13° salário e férias, por não poderem ser considerados como acréscimos, sobretudo porque incidem sobre toda a remuneração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1013738-78.2021.8.11.0015

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SINOP

AGRAVADO: WANIUSKA BORSATTO KUVIATZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Município de Sinop, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante, pelos fundamentos constantes no id. 182990156.

A Agravante assevera, no arrazoado de id. 192161162, que (...)
a parte Agravada pleiteou na origem a gratificação por produtividade, consubstanciada na Lei dos Fiscais de Contratos e Tributários, estabelecido pela Lei nº 2414/2017, ou seja, distinta a sua profissão, considerando que a Agravada exerce cargo efetivo de Médico Clínico Geral, regida pela Lei dos Médicos está prevista na Lei nº 1459/2011, a qual, promoveu alterações na Lei nº 568/99
(...).

Prossegue aduzindo que, (...)
de maneira alguma pode ocorrer através de suposta analogia, a aplicação da Lei específica dos Fiscais de Contratos e Fiscais Tributários para os Médicos, até por que, UMA LEI NÃO SE SOBREPÕE SOB A OUTRA, RESPEITANDO-SE ASSIM OS DITAMES CONSTITUCIONAIS EXISTENTES, SENDO CADA PROFISSÃO, REGIDA POR LEI PRÓPRIA
(...).

Afirma que, (...)
no texto direcionado para os Fiscais de Obra, Tributário, Sanitário e Auditor fiscal, o pagamento da gratificação é de 100% é sobre a produtividade, DIFERENTEMENTE DA LEGISLAÇÃO DIRECIONADA AOS MÉDICOS QUE O PAGAMENTO É FEITO SOBRE O SALÁRIO BASE
(...).

Assevera, também, que, (...)
A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SOMENTE DEVE INCIDIR SOBRE O SALÁRIO-BASE NÃO PODENDO SER CONSIDERADA NO CÁLCULO DAS VANTAGENS PESSOAIS
(...), de modo que o pagamento de férias e décimo terceiro, sobre a produtividade de 100% não pode prosperar.

Nesse contexto, requer a retratação desta Relatora, para o fim de (...)
reconsiderar a decisão Agravada, reformando a sentença JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão autoral
(...) ou, não sendo o caso, requer (...)
que seja levado o presente Recurso de Agravo Interno a julgamento pelo órgão colegiado para reformar a decisão ora Agravada
(...).

Contrarrazões pelo Agravado, no id. 208530670, defendendo a manutenção da decisão, sob o argumento de que o intento recursal viola o princípio da dialeticidade, pugnando pela condenação do Agravante à multa disposta no parágrafo quarto do artigo 1.021 do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Município de Sinop, em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante, pelos fundamentos constantes no id. 182990156.

A Agravante assevera, no arrazoado de id. 192161162, que, (...)
a parte Agravada pleiteou na origem a gratificação por produtividade, consubstanciada na Lei dos Fiscais de Contratos e Tributários, estabelecido pela Lei nº 2414/2017, ou seja, distinta a sua profissão, considerando que a Agravada exerce cargo efetivo de Médico Clínico Geral, regida pela Lei dos Médicos está prevista na Lei nº 1459/2011, a qual, promoveu alterações na Lei nº 568/99
(...).

Prossegue aduzindo que, (...)
de maneira alguma pode ocorrer através de suposta analogia, a aplicação da Lei específica dos Fiscais de Contratos e Fiscais Tributários para os Médicos, até por que, UMA LEI NÃO SE SOBREPÕE SOB A OUTRA, RESPEITANDO-SE ASSIM OS DITAMES CONSTITUCIONAIS EXISTENTES, SENDO CADA PROFISSÃO, REGIDA POR LEI PRÓPRIA
(...).

Afirma que, (...)
no texto direcionado para os Fiscais de Obra, Tributário, Sanitário e Auditor fiscal, o pagamento da gratificação é de 100% é sobre a produtividade, DIFERENTEMENTE DA LEGISLAÇÃO DIRECIONADA AOS MÉDICOS QUE O PAGAMENTO É FEITO SOBRE O SALÁRIO BASE
(...).

Assevera, também, que, (...)
A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE SOMENTE DEVE INCIDIR SOBRE O SALÁRIO-BASE NÃO PODENDO SER CONSIDERADA NO CÁLCULO DAS VANTAGENS PESSOAIS
(...), de modo que o pagamento de férias e décimo terceiro, sobre a produtividade de 100% não pode prosperar.

Nesse contexto, requer a retratação desta Relatora, para o fim de (...)
reconsiderar a decisão Agravada, reformando a sentença JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão autoral
(...) ou, não sendo o caso, requer (...)
que seja levado o presente Recurso de Agravo Interno a julgamento pelo órgão colegiado para reformar a decisão ora Agravada
(...).

Contrarrazões pelo Agravado, no id. 208530670, defendendo a manutenção da decisão, sob o argumento de que o intento recursal viola o princípio da dialeticidade, pugnando pela condenação do Agravante à multa disposta no parágrafo quarto do artigo 1.021
do Código de Processo Civil.

DA PRELIMINAR - DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Em análise conjugada dos elementos do recurso, verifico que restou satisfatoriamente evidenciada a não conformação do Agravante com os fundamentos utilizados na formação da decisão monocrática recorrida, a justificar o conhecimento do Agravo Interno.

Sem dúvidas, é possível identificar as razões do inconformismo do Agravante, em relação à tese adotada pela decisão unipessoal de minha relatoria, não havendo que se falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Desse modo, sem mais delongas, rejeito a presente preliminar e, por decorrência lógica, indefiro o pedido de condenação ao pagamento da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

DO MÉRITO

Em que pese a distinta argumentação trazida pelo Agravante, pretendendo a reforma da decisão unipessoal de minha Relatoria, entendo que melhor sorte não o assiste, conforme passo a esclarecer.

Como bem asseverado na decisão recorrida, o direito à incorporação da gratificação por produtividade, foi previsto na Lei Municipal nº 568/99, alterada pela Lei nº 1.459/2011, em seu art. 69, que assim dispõe:

Art. 1° - Esta lei promove alterações no art. 69 da lei 568/99, de 25 de outubro de 199, que passa a vigorar com a seguinte redação: Art.69- Aos servidores investidos nos cargos de médico, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo, será acrescido em sua remuneração, o percentual de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário-base, a título de gratificação por produtividade.

Deste modo, considerando que a Autora é servidora pública municipal de Sinop, exercendo o cargo de médica, mediante termo de posse datado de 1-8-2006, evidente que faz jus ao recebimento da gratificação de produtividade, verba de caráter laboral, devendo, por isso, ser paga de acordo com a legislação municipal e sobre o salário-base.

Neste sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reitero a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO NO PONTO – ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL (LEI MUNICIPAL Nº 1.604/2011) – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - REDUÇÃO DOS PROVENTOS – PRECEDENTES DO STF - NÃO OCORRÊNCIA – GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE COM BASE NO SALÁRIO BASE - ART. 69 DA LEI MUNICIPAL 568/99 – APELO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. À luz do princípio da dialeticidade, deve o Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento, no ponto, do recurso.

2. Lei Municipal nº 1.604/2011, com as suas alterações, enquadramento à Tabela IV.

3. A gratificação por produtividade possui caráter laboral, devendo ser paga de acordo com a legislação municipal e sobre o salário-base.

4. O Supremo Tribunal Federal assentou que inexiste direito adquirido a regime jurídico, desde que a realização de ulterior reestruturação de cargos e carreiras não acarrete redução no valor nominal dos vencimentos dos servidores. (Precedentes: (ARE n. 879.431- AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.6.2015; RE 598.961 – AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020) Incide a retenção de 11% (onze por cento) sobre o pagamento de natureza remuneratória, a título de contribuição previdenciária.

5. In casu, não houve diminuição no valor nominal percebido pelo servidor público municipal.

6. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença retificada em reexame necessário.

(TJMT, N.U 1006107-88.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12-4-2022, publicado no DJE 17-5-2022)

Reitero que salário-base a ser considerado é conforme o nível de cada classe do cargo exercido, ao tempo em que o pagamento deveria ter sido efetuado, como definido legalmente (Lei Municipal nº 254/1993 e Lei Municipal nº 1.604/2011),

Nesse contexto, conforme alinhavado nos autos, havendo habitualidade dos pagamentos da gratificação, é devida sua incidência sobre o 13° salário e férias, por não poderem ser considerados como acréscimos, sobretudo porque incidem sobre toda a remuneração, salvo no que se refere à vedação contida no artigo 37, XIV, da Constituição Federal, sobre os demais adicionais, o que não é o caso das verbas discutidas.

Portanto, mantenho a decisão hígida a decisão monocrática proferida e, por conseguinte,
N
EGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Sinop.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024